Tribunal: TJSP
Processo: 1001288-14.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA, PÓS DATADO, SUSTADO, EMITIDO COM CIÊNCIA DE QUE SERIA NEGOCIADO COM TERCEIRO.

ALEGAÇÃO DE DESAVENÇA COMERCIAL COM O DESTINATÁRIO QUE, NO CASO, NÃO PODE IMPLICAR NA NÃO LIQUIDAÇÃO DA CÁRTULA PERANTE O PORTADOR.

EMITENTE QUE NÃO SE INTERESSOU NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUANDO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE PELO JUÍZO.

RECURSO DESPROVIDO COM

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE SEM FORÇA EXECUTIVA, PÓS DATADO, SUSTADO, EMITIDO COM CIÊNCIA DE QUE SERIA NEGOCIADO COM TERCEIRO.

ALEGAÇÃO DE DESAVENÇA COMERCIAL COM O DESTINATÁRIO QUE, NO CASO, NÃO PODE IMPLICAR NA NÃO LIQUIDAÇÃO DA CÁRTULA PERANTE O PORTADOR.

EMITENTE QUE NÃO SE INTERESSOU NA PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUANDO LHE FOI DADA OPORTUNIDADE PELO JUÍZO.

RECURSO DESPROVIDO COM MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.